Tribunal: TJSP
Processo: 0004959-37.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação. Júri. Apelação visando a anulação do Júri por entender que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Afirma-se que o apelante agiu sob a causa excludente da ilicitude da legítima defesa. Condenação que se ampara nos elementos de convicção licitamente eleitos pelos jurados para formação de sua convicção. Pleito subsidiário de retificação da dosimetria que não

Ementa:
Apelação. Júri. Apelação visando a anulação do Júri por entender que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Afirma-se que o apelante agiu sob a causa excludente da ilicitude da legítima defesa. Condenação que se ampara nos elementos de convicção licitamente eleitos pelos jurados para formação de sua convicção. Pleito subsidiário de retificação da dosimetria que não merece ser acolhido. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004959-37.2012.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante RAFAEL
SIQUEIRA TERRA VENTURELLI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004959-37.2012.8.26.0602 -Voto no 3111
2
Apelação: 0004959-37.2012.8.26.0602
Apelante: Rafael Siqueira Terra Venturelli
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de Direito: Dr. Emerson Tadeu Pires de Camargo
Voto: 3111
Apelação. Júri. Apelação visando a anulação do Júri por
entender que a decisão dos jurados é manifestamente
contrária à prova dos autos. Afirma-se que o apelante agiu
sob a causa excludente da ilicitude da legítima defesa.
Condenação que se ampara nos elementos de convicção
licitamente eleitos pelos jurados para formação de sua
convicção. Pleito subsidiário de retificação da dosimetria
que não merece ser acolhido. RECURSO NÃO PROVIDO.
Ao relatório de fls. 566 e seguintes acrescento ter a r.
sentença condenado Rafael Siqueira Terra Venturelli como incurso nas sanções
previstas no artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 16
(dezesseis) anos de reclusão em regime inicial fechado, consoante dispõe o artigo 33,
§2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal, tendo em vista a periculosidade do agente e
as circunstâncias dos crimes em tela, bem como o disposto no artigo 2o, §1o, da Lei
no8.072/90. A r. sentença absolveu o apelante das imputações referentes aos crimes
tentados contra as vítimas Camila Aparecida Bisso da Silva e Marlene Nunes de
Araújo.
Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação
(fls. 576/581), requerendo seja realizado novo julgamento, sob o argumento de que a
Decisão dos jurados foi proferida em contrariedade à prova dos autos.
Subsidiariamente, pugna pela retificação da pena, nos termos do artigo 593, inciso
III, alínea “c”, do CPP.
Contrarrazões (fls. 487/491).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 602/606).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004959-37.2012.8.26.0602 -Voto no 3111
3
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 10 de dezembro de 2011,
por volta das 23h57, na Rua Eudmira Almeida Alves Rinaldo, Vila Nova Sorocaba,
na cidade e comarca de Sorocaba, o apelante desferiu com vontade de matar, por
motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, disparos de arma
de fogo contra Maximiliano Bueno Santos, o que lhe provocou os ferimentos
descritos em laudo necroscópico, causa de seu óbito, bem como, com o mesmo
intuito, deferiu também disparos de arma de fogo contra Camila Aparecida Bisso da
Silva e Marlene Nunes de Araújo, não tendo os crimes se consumado por
circunstâncias alheias à sua vontade.
O acusado, no dia dos fatos, discutira com a vítima
Maximiliano, razão pela qual, no dia, horário e local supramencionados, se muniu de
um revólver, dirigiu-se até ele e nele desferiu, com vontade de matar, disparos, que o
atingiram na cervical à esquerda, na peitoral à direita e dorso à esquerda, e
provocaram-lhe os ferimentos causa de sua morte. Ademais, durante a execução de
tal crime, o averiguado desferiu, com a mesma intenção, disparos de arma de fogo na
direção de Camila e Marlene, em razão de estas terem presenciado os fatos
anteriormente narrados.
Segundo restou apurado, policiais militares foram
acionados via Copom para atender à ocorrência de homicídio. Quando chegaram ao
local, tomaram conhecimento de que a vítima já havia sido socorrida por uma
unidade do Samu, mas não resistiu aos ferimentos sofridos e faleceu. Ainda,
testemunhas lhes informaram a descrição do autor do crime, que se evadiu do local.
Posteriormente, em depoimentos prestados na Delegacia de Polícia, por diversas
vezes foi reconhecido o averiguado como autor do crime.
A r. sentença condenou o apelante à pena de 16
(dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 121,
§2o, incisos II e IV, do Código Penal.
Com efeito, trata-se de decisão de Tribunal Popular, em
relação ao qual o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal
vigente consagra a soberania de suas decisões.
E nessa linha de orientação, o Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004959-37.2012.8.26.0602 -Voto no 3111
4
Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, estabelece que somente se anula
decisão do Tribunal do Júri quando se apurar que ela foi manifestamente contrária à
prova dos autos.
No caso em análise, longe de afrontar as provas
coligidas, o julgamento efetivado nelas encontrou suficiente suporte.
A
materialidade
do
crime
de
homicídio
está
demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo laudo pericial, além da prova oral
produzida, tanto na fase de pronúncia quanto em plenário do Júri.
A autoria também restou demonstrada, pois o apelante
admitiu ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, todavia, afirmou que
agiu em legítima defesa, pois ela havia apontado um revólver sem sua direção e
efetuado um disparo que falhou.
A testemunha presencial Camila Aparecida Bisso
declarou que estava conversando com o Max e a Marlene, ocasião em que, de
repente, o apelante chegou pela traseira do carro, armado. Nesse instante, o Max
virou e o apelante apontou a arma para a vítima e efetuou dois disparos de arma de
fogo contra o Max. A vítima tentou falar algo, mas não conseguiu. Em seguida,
Rafael veio na direção em que estava, juntamente com a Marlene, efetuando disparos
com a arma. Nesse momento, ambas correram e o apelante foi na direção da Marlene
e efetuou um disparo, que acertou na parede. Nesse instante, o Max tentou
atravessar a rua, ocasião em que o apelante retornou até o Max e novamente
atirou nele, que estava caído ao chão. Confirmou que, inicialmente, o Rafael
chegou, não falou nada, apontou a arma na direção do Max e atirou. Disse que o
Max não teve tempo de ter reação alguma. Foi muito rápido.
Nesse mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha
Marlene Nunes de Araújo que confirmou que o apelante efetuou disparos de arma de
fogo contra o Max. Disse que, nesse instante, assustada, correu juntamente com a
Camila, momento em que foram perseguidas pelo apelante, que efetuou disparos de
arma de fogo na direção em que estavam correndo. Porém, o apelante olhou para
cima e viu o Max atravessando a rua, baleado, instante em que retornou até a
vítima e efetuou novos disparos contra o Max, matando-o. Confirmou, também,
que, inicialmente, não houve conversa entre o Rafael e o Max. O apelante chegou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004959-37.2012.8.26.0602 -Voto no 3111
5
e atirou na vítima.
Conforme visto, a tese do apelante não prevaleceu, já
que suas justificativas não foram suficientes para convencimento dos jurados, que
analisaram a prova dos autos e concluíram pela responsabilização do recorrente como
autor do delito de homicídio contra Maximiliano Bueno Santos.
Em que pese o inconformismo da Defesa, a tese de
legítima defesa não restou cabalmente comprovada nos autos. Não se vislumbra que
a conduta perpetrada pelo acusado tenha sido a única suficiente e necessária para
repelir injusta agressão. Aliás, tal assertiva foi negada veementemente pelas
testemunhas que presenciaram os fatos, tendo confirmado que o apelante efetuou os
disparos de modo inopinado, pegando a vítima de surpresa.
No caso dos autos, não restou demonstrado, de forma
segura, que o apelante agiu a fim de repelir injusta agressão, atual ou iminente, a
direito seu, usando moderadamente os meios necessários, uma vez que, embora o
recorrente alegue que a vítima apontou um revólver em sua direção e efetuado um
disparo de falhou, as testemunhas presenciais foram categóricas ao afirmarem que
estavam apenas conversando com a vítima, quando o apelante efetuou o disparo
contra o ofendido, além de ter efetuado novos disparos fatais quando a vítima que já
estava caída ao chão ferida.
Deste modo, a versão do acusado restou isolada dos
autos, mormente por ser dubitável.
Enfim, a decisão do Júri neste aspecto encontra-se em
consonância com a prova produzida, não existindo qualquer contrariedade, tampouco
manifesta, com os elementos amealhados nos autos.
De fato, os depoimentos prestados pelas testemunhas
presenciais foram suficientes para comprometer o apelante, de modo que não é
possível, pela prova oral produzida, afirmar que a decisão dos jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos.
O contexto das provas evidenciou os atos descritos na
denúncia quanto à autoria do apelante pelo crime de homicídio, não logrando a
Defesa afastar a responsabilidade do recorrente.
No tocante à qualificadora, entendo que de fato há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004959-37.2012.8.26.0602 -Voto no 3111
6
elementos suficientes nos autos a subsidiar a decisão do conselho de sentença.
Com efeito, restou comprovado que o homicídio foi
cometido pelo simples fato de ter discutido com a vítima anteriormente, razão pela
qual não era injustificado o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil.
Da mesma forma, restou suficientemente demonstrado
que o apelante agiu mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois,
conforme acima mencionado, o apelante efetuou os disparos de modo inopinado,
pegando a vítima de surpresa e sem que ela tivesse sequer a oportunidade de esboçar
qualquer ato de defesa.
Enfim, a decisão do Júri encontra-se em consonância
com a prova produzida, não existindo qualquer contrariedade, tampouco manifesta,
com os elementos amealhados nos autos.
O conjunto probatório, portanto, é suficientemente
robusto para ensejar a decisão do Conselho de Sentença, não havendo que se falar em
decisão contrária à prova dos autos.
O que se tem, em verdade, é que os jurados optaram por
uma das teses possíveis, diante das provas que lhes foram apresentadas, o que não
justifica a anulação do júri.
E, convém recordar, a decisão dos jurados é soberana,
somente sendo possível de revisão, nos termos da lei, quando manifestamente
contrária à prova dos autos, o que não é o caso.
Na sentença de fls. 567, a dosimetria da pena foi feita
da seguinte forma:
Atentando aos critérios norteadores da fixação das
penas previstos pelo artigo 59 do Código Penal, notadamente, a primariedade e
ausência de antecedentes criminais do réu e considerando-se, ainda, o
reconhecimento, pelos senhores jurados, de duas qualificadoras e a intensidade do
dolo do agente diante do número de disparos efetuados contra a vítima defronte ao
veículo e, posteriormente, quando esta se encontrava caída ao solo, fixo, em
relação à vítima Maximiliano, a pena-base em 16 anos de reclusão. Ausentes
circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição
de pena. À míngua de outras circunstâncias modificadoras, torno definitiva a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004959-37.2012.8.26.0602 -Voto no 3111
7
reprimenda ora fixada.
Correta a fundamentação do magistrado, permitindo
entender que 1/6 a mais foi atribuído à base por força da intensidade do dolo e maior
reprovabilidade e outro 1/6 pela sobeja qualificadora, de modo a configurar um
aumento de 1/3 à base de 12 anos, compondo 16 anos de reclusão.
O regime, por sua vez, foi corretamente fixado no
fechado, diante do montante da pena corporal e as circunstâncias do crime, nos
termos do artigo 33, §2o “a” e §3o do Código Penal.
Diante do montante fixado, e por se tratar de crime
violento, impossível a aplicação dos benefícios penais previstos nos artigos 44 e 77
do Código Penal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo
defensivo.
XISTO RANGEL
RELATOR